Tribunal: TJSP
Processo: 2215084-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215084-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
IVAN AFONSO FERREIRA, é agravado SAMUEL JANUÁRIO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ADILSON DE
ARAUJO (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215084-28.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No: 18493
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2215084-28.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: IVAN AFONSO FERREIRA
AGRAVADO: SAMUEL JANUÁRIO FILHO
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUIZ: CÁSSIO ORTEGA DE ANDRADE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
PENHORA
DE
FRAÇÃO
DOS
PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO DEVEDOR.
Descabimento. Crédito perseguido que não tem natureza
alimentar. Excepcionalidade à regra do art. 833, IV, do
CPC/15, não configurada, nos termos do §2o do mesmo
dispositivo. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada a fls. 59/60 que, em cumprimento de sentença, dentre outras disposições,
deferiu a penhora de 15% dos proventos de aposentadoria do devedor, ora
recorrente. Alega o agravante, em síntese, que os valores são
impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/15. Além do mais, já houve
penhora de bens, de sorte que a medida é desnecessária. Busca a reforma da r.
decisão. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Recurso regularmente processado, com a concessão da tutela
antecipada (fls. 66).
Contraminuta a fls. 71/80.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de “ação ordinária de rescisão contratual c/c cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215084-28.2020.8.26.0000 -
3
aluguéis e pedido de imissão na posse”, atualmente em fase de cumprimento de
sentença, ajuizada pelo agravado SAMUEL JANUÁRIO FILHO em face do
agravante IVAN AFONSO FERREIRA.
Na busca pela satisfação da dívida, o D. Juízo a quo determinou a
penhora de fração dos proventos de aposentadoria do devedor, atendendo a
pedido do credor, nesse sentido.
Contra este r. decisum se volta o agravante.
Razão lhe assiste.
Nos termos do art. 833, IV, do CPC/15, são impenhoráveis “os
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos
de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de
sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal, ressalvado o §2o”.
A impenhorabilidade, nos termos do §2o do mesmo dispositivo,
apenas deve ser mitigada nas hipóteses de execução de prestações alimentícias e
relativamente às importâncias que excederem 50 (cinquenta) salários-mínimos, o
que não é o caso.
In casu, nota-se que o os proventos do devedor são pouco
superiores a R$ 3.000,00 mensais (fls. 110) e que o crédito perseguido não tem
natureza alimentar. Logo, fica vedada a constrição.
Nesse mesmo sentido, confiram-se precedentes deste E.
Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Decisão interlocutória que determina a penhora de parcela de
salário do devedor para pagamento de débito oriundo de relação
comercial. Decisão reformada. São impenhoráveis os salários,
ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação
alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às
importâncias
excedentes
a
50
(cinquenta)
salários-mínimos
mensais, nos exatos termos do art. 833, IV, e § 2o do CPC/2015.
Precedentes dessa Colenda Câmara. RECURSO PROVIDO. (TJSP,
Agravo de Instrumento no 2167568-12.2020.8.26.0000, Rel. Des. Alfredo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215084-28.2020.8.26.0000 -
4
Attié; Órgão Julgador, 27a Câmara de Direito, j. 17/08/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão que defere pedido de
penhora de salário
Pretensão à sua reforma Admissibilidade
Crédito excutido que não corresponde à verba de natureza alimentar
- Inteligência do artigo 833, inciso IV, e § 2o, do CPC/2015 Decisão
reformada - AGRAVO PROVIDO. (TJSP, Agravo de Instrumento no
2029119-74.2020.8.26.0000, Rel. Des. Fábio Podestá, 27a Câmara de
Direito Privado, j. 19/06/2020)
Destarte, de rigor a reforma da r. decisão para impedir a penhora
determinada.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora